Tribunal: TJSP
Processo: 2050146-74.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRA A Lei Municipal no 629, de 23 de novembro de 2007, do Município de Potim, em sua redação original e na conferida pelas Leis nos 824/2014, 832/2014, 843/2015 e 1.086/2021. 2. NORMAS QUE ESTABELECEM A CRIAÇÃO DE Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, por meio de contratação por tempo

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRA A Lei Municipal no 629, de 23 de novembro de 2007, do Município de Potim, em sua redação original e na conferida pelas Leis nos 824/2014, 832/2014, 843/2015 e 1.086/2021. 2. NORMAS QUE ESTABELECEM A CRIAÇÃO DE Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, por meio de contratação por tempo determinadO. 3. PERMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE DEPENDE DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITÓRIA E QUE SEJA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 4. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111, 115, II E X DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 37 II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 5. AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA.